Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. VÍTIMA DE TENRA IDADE. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, E DA MAJORANTE DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA 1.202, DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REQUERIMENTO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO. Comprovado que o réu praticou atos libidinosos com a vítima (toques em sua genitália), caracterizando o crime de estupro de vulnerável, correta a sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 217-A, caput, do Código Penal. Em crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada. O crime de estupro de vulnerável foi praticado pelo réu contra a vítima de tenra idade, de modo que o grau de reprovabilidade da conduta extrapolou o previsto para o tipo penal e configura fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Não há bis in idem na incidência concomitante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, e da causa de aumento do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal. Precedentes. No caso, ficou comprovado que o réu é padrasto da vítima e se aproveitou do contexto de relação doméstica e familiar para a prática do delito de estupro de vulnerável pelo qual foi condenado, o que justifica a utilização tanto da agravante quanto da majorante. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), pois o réu não admitiu a prática do tipo penal previsto no artigo 217-A, do Código Penal, mas apenas apresentou a sua versão dos fatos em busca da autodefesa, narrando que a prática sexual teria se dado a pedido da vítima. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.202), no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período e a recorrência das condutas permitam concluir que houve 7 ou mais repetições. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo pedido expresso da acusação na denúncia, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.